Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726170-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Descumprimento de condição de regime aberto. Comparecimento bimestral. Natureza permanente. Prescrição. Falta grave. 1 - O condenado que cumpre pena em regime aberto e descumpre as condições impostas para a prisão domiciliar – não comparece em juízo para justificar suas atividades -- é considerado foragido desde a data do último comparecimento até o dia em que é recapturado ou se apresenta novamente. O marco inicial da prescrição para se apurar a referida falta grave – infração disciplinar de natureza permanente - é a data da recaptura ou apresentação. 2 – Não ultrapassados mais de 3 anos da data da recaptura do condenado foragido – 1o.9.19 – e a homologação da falta grave – 7.6.22 -, não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar. 3 - Inexistindo dúvidas de que a agravante deixou de comparecer e assinar termo no mês de fevereiro de 2020 –- quando ainda não havia sido suspensa a exigência do comparecimento bimestral devido à pandemia da Covid-19 –- não se afasta o reconhecimento da falta grave. 4 – Agravo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 109 do Código Penal e 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, sustentando que no caso concreto não houve caracterização da fuga, com a qual não se confunde a falta de assinatura do termo de comparecimento em juízo, daí porque não haver que se falar em falta grave de caráter permanente. Assevera, assim, a plausibilidade do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 109 do Código Penal e 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização da fuga, fazendo constar, verbis: “É que a agravante fugiu em 30.4.17 e permaneceu foragida até 1o.9.19 – quando foi presa para iniciar o cumprimento da pena por novo crime cometido no curso da execução (movs. 192.1 e 213.1). E cometeu nova fuga em 31.12.19 (mov. 213.1), sendo recapturada em 10.11.20 – quando foi presa preventivamente (mov. 30.1). (...) Não havendo dúvidas de que a agravante deixou de comparecer e assinar termo no mês de fevereiro de 2020 – quando ainda não havia sido suspensa a exigência do comparecimento bimestral – não é caso de se afastar o reconhecimento da falta grave.” (id 40088283, pág. 20). De igual forma, atento às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, o órgão julgador afastou a ocorrência de prescrição (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012